Tribunal: TJMT
Processo: 0108361-12.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AUTOR(A):

ESTADO DE MATO GROSSO

REU(S):

DISKAVEL DISTRIBUIDORA KAYABIS DE VEÍCULOS LTDA

Vistos etc.
Diskavel Distribuidora Kayabis de Veículos Ltda
. requer “
a degravação do voto proferido e gravado por áudio pela Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, em sessão de julgamento realizado no dia 20/02/2019, transcritos para formato de texto em sua forma fidedigna à fala, exata e literal
”, bem como, “
a degravação do voto vista proferido e gravado por áudio pelo 3o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, em sessão de julgamento realizado no dia 02/05/2019, transcritos para formato de texto em sua forma fidedigna à fala, exata e literal
” (fls. 2815, volume VX).
O protocolo do referido pedido, efetivado em
25 de novembro de 2019
, antecede a publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, ocorrida na data de
13 de dezembro de 2019
.
Dessa forma, resta prejudicado o pedido de fls. 2815, volume XV, em razão da juntada do acórdão de fls. 2757/2807, volume XV, em que consta o inteiro teor do voto vencido da relatora original e do voto vencedor.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator